Tribunal: TJBA
Processo: 8050452-57.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8050452-57.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: HILDETE VIEIRA DE BULHOES Advogado(s): PAULO RODRIGUES VELAME NETO, THAIS FIGUEREDO SANTOS, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS. PARIDADE VENCIMENTAL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por professora aposentada da rede pública estadual de ensino, objetivando a implantação nos seus proventos do Piso Salarial Nacional dos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica, previsto na Lei nº 11.738/2008, com os devidos reflexos nas demais verbas remuneratórias. O Estado da Bahia impugna o pedido de gratuidade de justiça e sustenta a ilegitimidade passiva do Secretário de Administração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a impetrante faz jus à assistência judiciária gratuita; (ii) estabelecer a legitimidade passiva do Secretário de Administração do Estado da Bahia; e (iii) determinar se há direito líquido e certo à implantação do Piso Salarial Nacional nos proventos da impetrante, com base na paridade vencimental prevista na EC 47/2005. III. RAZÕES DE DECIDIR A impugnação à gratuidade de justiça deve ser rejeitada, pois o ente estatal não comprovou a capacidade financeira da impetrante, prevalecendo a presunção de insuficiência econômica estabelecida no art. 99, § 3º, do CPC. O Secretário de Administração do Estado da Bahia possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo, pois detém competência para corrigir a suposta ilegalidade apontada, conforme o art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009 e a jurisprudência do STJ. O mandado de segurança é cabível, pois visa à proteção de direito líquido e certo não amparável por habeas corpus ou habeas data, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009. A impetrante ingressou no serviço público antes da EC 41/2003 e se aposentou sob a regra de transição da EC 47/2005, fazendo jus à paridade e integralidade de vencimentos, conforme fixado pelo STF no RE 590.260. O Piso Salarial Nacional do Magistério, por possuir caráter geral e irrestrito, deve ser estendido aos servidores inativos, conforme precedentes do STF, incluindo o julgamento da ADI 4167/DF e do RE 596.962. A VPNI prevista na Lei nº 12.578/2012 não pode ser considerada parte do subsídio, mas sim verba autônoma que garante continuidade de pagamento de valores anteriores, não afastando o direito ao piso nacional. A União deve prestar assistência financeira complementar para o cumprimento do piso salarial, conforme previsto no art. 9º-C da Lei nº 12.994/2014, afastando a necessidade de dotação orçamentária específica pelos entes federativos. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A assistência judiciária gratuita deve ser deferida se ausente prova robusta da capacidade financeira da parte impetrante. O Secretário de Administração do Estado da Bahia possui legitimidade passiva para responder por omissão no pagamento do Piso Salarial Nacional do Magistério. O Piso Salarial Nacional do Magistério, por possuir caráter geral e irrestrito, deve ser estendido aos servidores inativos, garantindo-lhes paridade vencimental nos termos da EC 47/2005. A VPNI não integra o subsídio e não pode ser utilizada para afastar o direito ao Piso Salarial Nacional do Magistério. A assistência financeira da União prevista no art. 9º-C da Lei nº 12.994/2014 afasta a necessidade de previsão orçamentária específica pelos entes federativos para cumprimento do piso salarial. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3º; CF/1988, art. 40, §§ 7º e 8º; EC 41/2003; EC 47/2005; Lei nº 12.016/2009, art. 1º e art. 6º, § 3º; Lei nº 11.738/2008; Lei nº 12.578/2012, art. 5º; Lei nº 12.994/2014, art. 9º-C. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa; STF, RE 596.962, Rel. Min. Dias Toffoli; STJ, AI 504052 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8050452-57.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante HILDETE VIEIRA DE BULHOES e impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em refutar a impugnação a gratuidade de justiça e rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, conceder a segurança , nos termos do voto do relator. Salvador,